Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-97.2023.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PONTOS APÓS A COMPRA DE PRODUTO EM SITE PARCEIRO. PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA LIVELO. COMPROVAÇÃO DE COMPRA DO PRODUTO DURANTE A PROMOÇÃO. PRINT DO SITE DEMONSTRANDO A PREVISÃO DOS PONTOS A SEREM RECEBIDOS. ANÚNCIO SEM QUALQUER LIMITAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO. CONSUMIDOR LEVADO A ERRO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PONTOS DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A ausência de disponibilização dos pontos, quando tal bonificação era promessa mediante a compra de produto em loja parceira, configura falha na prestação do serviço. 2- A falha na prestação do serviço associada à frustração do consumidor enseja a disponibilização dos pontos e o reconhecimento de indenização por dano moral, não se tratando de mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante das reclamações administrativas. 3- O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 4- O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade 5- Dano moral excepcionalmente configurado, na modalidade teoria do desvio produtivo do consumidor: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável” (REsp 1737412/SE). 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002308-97.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME HENRIQUE PESTANA - CPF: 024.309.771-92 (RECORRENTE), GUILHERME HENRIQUE PESTANA - CPF: 024.309.771-92 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0441-97 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRIDO), MICHAEL LAZARO CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 991.971.545-04 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023